Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. PRAZO PROCESSUAL. LEI ESPECIAL. CONTAGEM CORRIDA. PRAZO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARIDADE.
1. A previsão expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA da contagem dos prazos nos ritos nela regulados em dias corridos impede a aplicação subsidiária do art. 219 do CPC/2015, que prevê o cálculo em dias úteis. (Informativo n. 0647 de 24/05/19 do STJ).
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA (Lei 8.069/90) estabeleceu prazo decenal com contagem corrida para interposição de recursos no âmbito dos procedimentos da Justiça da Infância e da Juventude, elencados nos artigos 155 a 197 do ECA, enquadrando-se a demanda de “Destituição de Poder Familiar” entre os procedimentos especiais previstos para aplicação do prazo reduzido.
3. Para que haja uma prestação jurisdicional célere e universal, resguardando os direitos e garantias fundamentais em respeito ao Estado Democrático de Direito, é necessário que os atores do processo judicial possuam igualdade de prerrogativas. O tratamento diferenciado que admite prazo em dobro apenas para a Defensoria Pública e nega a mesma prerrogativa ao Ministério Público não apresenta justificativa idônea e promove tratamento desigual entre os entes, ferindo os princípios processuais constitucionais da isonomia entre as Instituições.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.